Tribunal: TJMT
Processo: 1014712-97.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014712-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34 (AGRAVANTE), G. A. P. C. - CPF: 029.371.621-85 (AGRAVANTE), PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO NA ORIGEM. PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS.

IMPOSSIBILIDADE. INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ocorrendo a reconsideração da decisão pelo magistrado de primeira instância com vista a determinar que a parta agravada forneça o tratamento fisioterápico requerido, forço concluir que houve parcial perda superveniente do objeto deste recurso de agrado de instrumento.

2. N
ão é possível determinar que a empresa agravada forneça itens de higiene pessoal, pois não possuem relação com o tratamento fisioterápico requerido. Eventual concessão nesse sentido extrapolaria o contrato celebrado entre as partes.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
G.A.P.C
,
representado por seu genitor
Paulo José Prado Cruz
, contra decisão prolatada na
ação de obrigação de fazer n° 1016510-87.2020.8.11.0002, em trâmite perante o r. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, ajuizada em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico
,
que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar que a empresa ré, UNIMED CUIABÁ, no prazo de 15(quinze), forneça ao autor a medicação, conforme solicitação do médico neurologista “carbamazepina 400mg e Óleo Canabidiol Abrace Esperança Artesanal (id. 34317978 -Pág. 1), sob pena de multa diária que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

A parte Agravante esclarece que requereu a tutela de urgência para que “a requerida custeie e autorize imediatamente os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo médico, bem como, o fornecimento

de

fraldas descartáveis,

na quantidade

de

150

unidades

por

mês,

tamanho

P, quais sejam tratamento de

FISIOTERAPIA

MOTORA

PELO

MÉTODO

THERASUIT. ” (Id. 50158992).

Assevera que possui diagnóstico de Atraso Global de DNPM, baixa acuidade visual em ambos os olhos, surdez bilateral e de epilepsia refratária, sequela de meningite bacteriana, que evoluiu para hidrocefalia.

Defende que o tratamento por meio da Fisioterapia Motora é necessário, para o controle das crises epiléticas, conforme prescrição realizada pela Dra. Camila Evelyn Albues Torres, Fisioterapeuta, CREFITO – 163861-F.

Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito decorre da própria prescrição realizada pela Dra. Camila Evelyn Albues Torres, por sua vez o perigo da demora é inerente, porquanto a ausência do tratamento poderá agravar o quadro de saúde do recorrente.

Requer, em caráter liminar, a concessão do efeito ativo para que a parte agravada custeie integralmente todo o tratamento necessário ao agravante.

No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a obrigação da parte agravada custear o tratamento do recorrente.

Liminar indeferida (Id. 50421955).

Sem contrarrazões (Id. 54430972).

O Ministério Público, no parecer subscrito pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, opina pela perda parcial do objeto deste recurso, no que tange ao pedido de fornecimento da Fisioterapia Motora, pelo método Pediasuit; no mérito; opina pelo desprovimento do recurso, (Id. 57941969).

O agravante apresentou manifestação acerca da eventual perda parcial do objeto suscitada pelo Ministério Púbico, (Id. 59274983).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Neste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Destaco, desde logo, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante súmula 469 do STJ.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que ocorreu perda superveniente do objeto, em relação ao pedido para que a parte agravada forneça o tratamento de Fisioterapia Motora pelo Método Pediasuit.

Assim é, porque ao consultar os autos de origem,
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
- Processo nº 1016510-87.2020.8.11.0002 - com trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, verifico que o magistrado de primeira instância reconsiderou a decisão e deferiu o pedido para que a parte agravada forneça ao agravante o tratamento dentro do protocolo Pediasuit. Confira-se:

“[...]
“Ante o exposto, tendo em vista a juntada do documento pertinente para reconsideração da decisão deste juízo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil,
CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida pela parte autora, para que a demandada,
no prazo de 05 (cinco) dias
, viabilize o tratamento do autor, nos termos da indicação médica com 04 (quatro) horas diárias, cinco vezes por semana dentro do PROTOCOLO PEDIASUIT (id. 35866198), sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) limitado à 10 dias-multa.”

(Id. 36457584 dos autos de origem).

Dessa forma, como ocorreu a retratação na origem, o pedido de fornecimento de tratamento pelo método Pediasuit não deve ser conhecido.

Passo a análise do pleito para fornecimento de fraldas descartáveis.

O pedido não comporta provimento.

Malgrado os argumentos da parte agravante, não é possível determinar que a empresa agravada forneça itens de higiene pessoal, pois não possuem relação com o tratamento fisioterápico requerido. Eventual concessão nesse sentido extrapolaria o contrato celebrado entre as partes.

Nessa linha é o parecer ministerial:

“[...]
Em que pese os argumentos do agravante não há como obrigar a operadora do plano de saúde a arcar com o fornecimento de itens de higiene pessoal, porquanto não possuem relação direta com o serviço de tratamento fisioterápico almejado. O contrato celebrado pelas partes deve se limitar aos serviços médicos e hospitalares, cabendo ao paciente, tal como faria durante a internação no estabelecimento hospitalar, custear os itens de higiene pessoal. [...]” (Id.57941969, pág. 5)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO POR ‘HOME CARE’– FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E BERÇO – IMPOSSIBILIDADE – INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DO PACIENTE – EXCLUSÃO DESSES ITENS – MODIFICAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.“[. . .] Não há como obrigar a operadora de plano de saúde a arcar com o fornecimento de itens de higiene pessoal, porquanto não possuem relação direta com o serviço de ‘home care’.” (TJMT, AI n.º 1004654-35.2020.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 24/06/2020, publicado no DJE em 24/06/2020)

(TJ-MT - AI: 10104328320208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do recurso e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021